Tribunal: STF
Processo: HC 257715
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 992.151/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 593 dias-multa, ante o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e receptação. 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Ao mesmo tempo, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi indeferida liminarmente, seguindo-se a interposição de agravo, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega a nulidade absoluta das provas que fundamentaram a condenação do paciente, porquanto derivadas de interceptações telefônicas realizadas sem observância do devido processo legal, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. Sustenta que tais provas ilícitas contaminam todo o conjunto probatório subsequente, sendo juridicamente imprestáveis. Afirma que, desconsideradas as provas nulas, restam preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, o que também justifica a fixação de regime menos gravoso.



    5. Requer, em liminar, a suspensão da execução penal ou, alternativamente, a liberdade provisória do paciente. Ao final, pleiteia a concessão da ordem para reconhecimento da nulidade das provas, com consequente anulação da sentença condenatória e remessa dos autos ao juízo de origem para nova decisão, observando-se o redutor do tráfico privilegiado.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade da impetração manejada em substituição a revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Constata-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, uma vez ausente ilegalidade manifesta, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator